Tribunal: TRF3
Processo: 5011818-72.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
407/779)

5011818-72.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEVIDO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que efetue a análise do pedido de habilitação para compensação do crédito na via administrativa em prazo razoável se trata de matéria que não se encontra abarcada nos limites da lide. Com efeito, a discussão sobre o trâmite do processo administrativo se revela matéria que não está inserida nos pedidos e na r. decisão, razão pela qual resta vedado ao Poder Judiciário decidir sobre tal matéria no presente feito, nos termos do artigo 492 do CPC, sendo adequado que a parte, desejando, promova ação própria para discutir o seu suposto direito de obter decisão administrativa em prazo previsto em norma jurídica.

2. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011818

Inteiro teor:
407/779)

5011818-72.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEVIDO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que efetue a análise do pedido de habilitação para compensação do crédito na via administrativa em prazo razoável se trata de matéria que não se encontra abarcada nos limites da lide. Com efeito, a discussão sobre o trâmite do processo administrativo se revela matéria que não está inserida nos pedidos e na r. decisão, razão pela qual resta vedado ao Poder Judiciário decidir sobre tal matéria no presente feito, nos termos do artigo 492 do CPC, sendo adequado que a parte, desejando, promova ação própria para discutir o seu suposto direito de obter decisão administrativa em prazo previsto em norma jurídica.

2. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011818-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA TAYNARA DE SOUZA SILVA - SP337148-A, ERIKA REGINA MARQUIS FERRACIOLLI - SP248728-A, RENATO SODERO UNGARETTI - SP154016-A, ENOS DA SILVA ALVES - SP129279-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011818-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA TAYNARA DE SOUZA SILVA - SP337148-A, ERIKA REGINA MARQUIS FERRACIOLLI - SP248728-A, RENATO SODERO UNGARETTI - SP154016-A, ENOS DA SILVA ALVES - SP129279-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ambev S/A em face da r. decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para analisar o pedido de compensação administrativa imediatamente, sob o fundamento de que extrapola o âmbito dessa ação.

Em sua minuta, a parte agravante sustenta, em síntese, que foi reconhecido, na fase de conhecimento, o direito de recolhimento da contribuição ao SAT com a alíquota de 1% por estabelecimento. Após o trânsito em julgado, a agravante requereu a homologação pelo juízo da desistência do direito de executar judicialmente o pedido de repetição de indébito e apresentou pedido de habilitação do crédito judicial passível de compensação/ressarcimento no Âmbito administrativo à Receita Federal do Brasil. Aduz, assim, que, nos termos do artigo 100, §3o, da Instrução Normativa RFBm 1.717/2017, a Receita Federal do Brasil possui o prazo de trinta dias para proferir despacho decisório sobre o pedido de habilitação, o qual se exauriu. Requer, nesses termos, que seja autorizada a imediata expedição de ofício à agravada para que decida imediatamente ao requerimento de habilitação de crédito da agravante no processo administrativo.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011818-72.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: AMBEV S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARIANA TAYNARA DE SOUZA SILVA - SP337148-A, ERIKA REGINA MARQUIS FERRACIOLLI - SP248728-A, RENATO SODERO UNGARETTI - SP154016-A, ENOS DA SILVA ALVES - SP129279-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que efetue a análise do pedido de habilitação para compensação do crédito na via administrativa em prazo razoável se trata de matéria que, não obstante decorra indiretamente de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos que reconheceu o direito à compensação, não se encontra abarcada nos limites da lide.

Com efeito, a discussão sobre o trâmite do processo administrativo se revela matéria que não está inserida nos pedidos e na r. decisão, razão pela qual resta vedado ao Poder Judiciário decidir sobre tal matéria no presente feito, nos termos do artigo 492 do CPC, sendo adequado que a parte, desejando, promova ação própria para discutir o seu suposto direito de obter decisão administrativa em prazo previsto em norma jurídica.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDEVIDO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que efetue a análise do pedido de habilitação para compensação do crédito na via administrativa em prazo razoável se trata de matéria que não se encontra abarcada nos limites da lide. Com efeito, a discussão sobre o trâmite do processo administrativo se revela matéria que não está inserida nos pedidos e na r. decisão, razão pela qual resta vedado ao Poder Judiciário decidir sobre tal matéria no presente feito, nos termos do artigo 492 do CPC, sendo adequado que a parte, desejando, promova ação própria para discutir o seu suposto direito de obter decisão administrativa em prazo previsto em norma jurídica.

2. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.